Tribunal: TCU
Processo: 028.138/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos ao Acórdão 9.359/2020-1a Câmara, que negou provimento ao pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou ilegal o ato de aposentadoria de interesse de Marcia Ivanira Mesquita Dias.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam, nesta fase processual, embargos de declaração opostos pela Sra. Márcia Ivanira Mesquita Dias ao Acórdão 9359/2012-TCU-Primeira Câmara , que negou provimento ao pedido de reexame interposto contra o Acórdão 11089/2019-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foi considerado ilegal o seu ato de aposentadoria em razão da percepção indevida da vantagem denominada "opção", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do RITCU, conhecer dos embargos de declaração opostos pela Sra. Márcia Ivanira Mesquita Dias para, no mérito, acolhê-los parcialmente, para esclarecer que a decisão judicial proferida nos autos da Ação Ordinária 1035883-44.2019.4.01.3400 não constitui óbice ao julgamento e tampouco ao cumprimento da determinação para que o órgão jurisdicionado adote as medidas cabíveis com vistas à regularização dos pagamentos indevidos constatados na ficha financeira da interessada, haja vista que a sua situação não se enquadra na hipótese regulada pelo Acórdão 2076/2005-TCU-Plenário e na parte dispositiva da sentença não se determinou expressamente o afastamento da aplicação dos dispositivos da EC 20/1998 nos seus proventos de aposentadoria; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente, ao órgão jurisdicionado e ao juízo da 5a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, prolator da sentença nos autos da Ação Ordinária 1035883-44.2019.4.01.3400, remetendo-lhes cópia deste acórdão.